Tribunal: STF
Processo: AI 480432
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   ADMISSÃO POR CONCURSO PÚBLICO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA 
   CONSTITUCIONAL 19/98. ESTABILIDADE. REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTE DO 
   PLENÁRIO.

1. 	A jurisprudência desta Corte consignou que a 
   estabilidade assegurada pelo art. 41 da Constituição Federal, na 
   sua redação original, estende-se aos empregados públicos, 
   admitidos por concurso público antes do advento da EC 19/98, pois
   "se refere genericamente a servidores". Precedente do Plenário: 
   MS 21.236/DF. 
2.	Agravo regimental improvido.